Tribunal: TJSP
Processo: 0004538-78.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Falsificação de documento particular. Recurso que espera o reconhecimento da atipicidade da conduta ou insignificância. Alegada falsificação grosseira. Simples exame do documento juntado aos autos a desmentir a alegação. Argumento de que não teria decorrido lesão do uso do documento falso. Circulação de documento contrafeito que vulnera a fé pública. Penas bem dosadas.

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Falsificação de documento particular. Recurso que espera o reconhecimento da atipicidade da conduta ou insignificância. Alegada falsificação grosseira. Simples exame do documento juntado aos autos a desmentir a alegação. Argumento de que não teria decorrido lesão do uso do documento falso. Circulação de documento contrafeito que vulnera a fé pública. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004538-78.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KALINI
CALEM GOMES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004538-78.2017.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004538-78.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: KALINI CALEM GOMES SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.836
USO DE DOCUMENTO FALSO. Falsificação de documento
particular. Recurso que espera o reconhecimento da atipicidade da
conduta ou insignificância. Alegada falsificação grosseira. Simples
exame do documento juntado aos autos a desmentir a alegação.
Argumento de que não teria decorrido lesão do uso do documento
falso. Circulação de documento contrafeito que vulnera a fé
pública. Penas bem dosadas. Apelo improvido.
1. Inconformada com a r. sentença de fls. 138/142, que condenou
KALINI CALEM GOMES SILVA como incursa no artigo 304, caput, c.c. 298, por
duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 01 ano
e 02 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso,
sendo a corporal substituída por substituída por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, apela a Defesa, pleiteando a absolvição sob o argumento da atipicidade
da conduta praticada, que julga insignificante (fls. 138/142).
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 146/148), e a
douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pela manutenção integral da
sentença (fls. 233/236).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
KALINI foi denunciada e regularmente processada porque, de
acordo com a inicial acusatória, no dia 02 de setembro de 2016 e 15 de setembro de
2016, em horário incerto, no interior da empresa “New Packer”, localizada na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004538-78.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Ipomeias, no 97, Vila Prudente, nesta cidade e comarca da Capital, fez uso de
documento particular falso, consistente na apresentação de dois atestados médicos
falsos.
Nas duas oportunidades em que foi interrogada, a ré confessou ter
comprado os dois atestados falsos porque possui uma filha com asma que
necessita de cuidados especiais, e precisava ficar em casa, porém não conseguia
tirar folga nem fazer um acordo amigável para ser desligada da empresa. Assim,
resolveu comprar o atestado médico que lhe dava dez dias de licença, para poder
ficar com a filha. Nunca havia sido processada criminalmente. Tem 26 anos de
idade.
A materialidade delitiva restou evidenciada através do boletim de
ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fl. 09) e documentos de fls.
10/12, que dá conta de que a médica signatária dos atestados de fls. 11/12 não
compunha, na época dos fatos, o corpo clínico do hospital “Santa Helena”.
O proprietário da empresa “New Packer”, onde a ré trabalhava,
narrou que naquele mês KALINE vinha apresentando muitas faltas; ela disse que
a filha estava com problemas de saúde; duvidou de um atestado que ela
apresentou e entrou em contato com o hospital para saber se ela havia
acompanhado a filha com o nome da médica que a teria atendido, e veio a saber
que a doutora subscritora da dispensa médica sequer compunha o cargo de
funcionários do hospital e que sequer KALINE ou sua filha haviam passado pelo
local. Sabe com certeza que esse atestado era falso, mas não pode garantir quanto
aos demais que lhe foram apresentados, ela apresentou vários. Ao visualizar os
atestados de fls. 11 e 12, reconheceu que as datas condizem com as que ela
trabalhava com sua pessoa e o documento de fls. 10 condiz com a resposta que
recebeu do hospital. Recebeu tal documento por email. Depois conversou com
KALINE mas ela se revoltou pela dispensa por justa causa e o ameaçou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004538-78.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Inadmissível a invocação do princípio da insignificância.
Ora, a falsificação de documento público vulnera a fé pública por sua
simples existência, motivo pelo qual é considerado crime formal,
independentemente da comprovação de qualquer resultado material.
De outro lado, registro entender que a atipicidade há que ser
reconhecida apenas em casos de falsificação verdadeiramente grosseira, o que não
ocorre na hipótese dos autos, como se depreende do exame dos atestados cujas
cópias se encontram às fls. 11/12.
Frise-se que o que levou Thiago a desconfiar da idoneidade dos
documentos foi o simples fato de a acusada ter reiterado na apresentação de
atestados em um custo espaço de tempo, e não o fato de estes serem impróprios
ou inaptos a ludibriar terceiros, o que não eram, tanto que o representante da
empresa onde a ré trabalhava somente confirmou a falsidade dos documentos por
conta do email recebido do Hospital (fls. 10).
A reprimenda não merece reparos, pois a pena-base foi fixada no
mínimo legal e depois majorada em 1/6 pela prática de dois crimes em
continuidade delitiva.
A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por
prestação de serviços à comunidade em igual período e prestação pecuniária no
valor mínimo, e foi fixado o regime prisional menos gravoso para o caso de
descumprimento, o aberto.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator